Tribunal: TJSP
Processo: 0000888-48.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto simples – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), já que, na espécie, não é suficiente e necessário para a prevenção e reprovação da conduta criminosa - Conjunto probatório frágil a sustentar o édito de

Ementa:
Furto simples – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), já que, na espécie, não é suficiente e necessário para a prevenção e reprovação da conduta criminosa - Conjunto probatório frágil a sustentar o édito de rigor prolatado pelo juízo de Primeiro Grau – Absolvição decretada com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Recurso da defesa PROVIDO.